Tribunal: STJ
Processo: 2088328-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761802 - SP (2024/0371589-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS
: DAYSE GABRIELA DE AZEVEDO - SP443231
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
AGRAVADO
: D FRANCA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO
PASSIVO.
INDEFERIMENTO.
PRÉVIA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTIGO 50 DO CÓDIGO
CIVIL.
SÚMULA No 283/STF. DISSÍDIO
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. A divergência não foi comprovada em razão da ausência de similitude
fática entre os acórdãos confrontados.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: af46ccc6-90de-4eb2-a91f-6a2a1f956cb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761802 - SP (2024/0371589-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS
: DAYSE GABRIELA DE AZEVEDO - SP443231
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
AGRAVADO
: D FRANCA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO
PASSIVO.
INDEFERIMENTO.
PRÉVIA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTIGO 50 DO CÓDIGO
CIVIL.
SÚMULA No 283/STF. DISSÍDIO
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. A divergência não foi comprovada em razão da ausência de similitude
fática entre os acórdãos confrontados.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA
AMÉRICA DO SUL LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de
direta inclusão dos sócios da agravada no polo passivo, sob fundamento de
encerramento irregular das atividades. Indeferimento. Necessidade de prévia
desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente
pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC.
Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados.
Falta de bens penhoráveis e encerramento irregular que são insuficientes
para esse fim. Redirecionamento aos sócios não permitido na espécie.
Precedentes. Recurso desprovido" (e-STJ fl. 17).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 31/46).
No especial (e-STJ fls. 49/61), a recorrente aponta divergência
jurisprudencial acerca da interpretação dos artigos 1.016 e 1.080 do Código Civil.
Afirma que, diante da extinção irregular da empresa recorrida, deve haver o
redirecionamento da execução, com a inclusão dos sócios no polo passivo.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50566213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 1237a83a-9f5e-4cca-84b0-d050582c0b79

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 72), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame direto do recurso especial.
Inicialmente, verifica-se que a inclusão dos sócios na execução foi afastada
pelo Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:

"(...) a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao
artigo 50 do Código Civil é a de que não basta a dificuldade financeira da
sociedade devedora, materializada por eventual encerramento irregular e
ausência de bens, para autorizar a responsabilização pessoal dos seus
sócios, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência de abuso da
personalidade.
(...)
No caso, porém, a agravante sequer alegou a ocorrência de atos
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre a executada e seus
sócios, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que a personalidade
jurídica da devedora foi utilizada com o intuito de lesar credores" (e-STJ fls.
17/19).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023

Além disso, no que tange ao dissídio jurisprudencial, o aresto impugnado
não reconheceu a dissolução irregular da empresa, apenas afirmou, em tese, que o
mero encerramento irregular das atividades não basta para o deferimento da medida
pleiteada. Tal contexto não ficou evidenciado no acórdão paradigma, que tratou do
caso concreto e afirmou ter havido dissolução irregular da pessoa jurídica. Além disso,
Documento eletrônico VDA50566213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 1237a83a-9f5e-4cca-84b0-d050582c0b79

o processo paradigma trata de cumprimento de sentença, não de ação de execução de
título extrajudicial.
Portanto, o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado em razão da
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma trazido pela
recorrente, em que são diferentes as circunstâncias nele traçadas.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME FÁTICO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
7. Dissídio jurisprudencial não comprovado diante da ausência de
demonstração da necessária similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.921.177/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
10/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil), visto que o recurso especial é oriundo de acórdão proferido em
julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 1237a83a-9f5e-4cca-84b0-d050582c0b79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.761.802 / SP
Número Registro: 2024/0371589-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109369220178260577
20240000295753
20240000365067
20883283220248260000
2088328322024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
DAYSE GABRIELA DE AZEVEDO - SP443231
AGRAVADO
: D FRANCA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8f0e3b88-3591-4945-85de-45c617036b80

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8f0e3b88-3591-4945-85de-45c617036b80